Tribunal: TJSP
Processo: 0012045-47.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0012045-47.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
FERRARO E FACCIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012045-47.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 39143 - NLL
2
VOTO No : 39143
EMB.DECL N.: 0012045-47.2018.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls. 214/ss., que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ISS

Município de São Paulo Decisão que homologou os cálculos
apresentados
pela
Fazenda Pública e, posteriormente,
extinguiu o feito
Impossibilidade
Extinção do feito que
somente se opera após integral adimplemento da obrigação
Ofício requisitório que, no caso, sequer foi expedido

RECURSO PROVIDO.

2. Alega a parte embargante que o acórdão padece de
omissão e obscuridade, ao argumento de que a solicitação do ofício
requisitório
deve
ser
realizada
exclusivamente
por
peticionamento
eletrônico, consoante Comunicado SPI no 64/2015 e Comunicado DEPRE
294/2015.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque, no caso em tela, não há qualquer omissão
ou contradição no v. aresto.
É certo que a solicitação do ofício requisitório deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012045-47.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 39143 - NLL
3
observar a legislação de regência, conforme mencionado pelo Município
embargante. A inexistência de expressa menção nesse sentido, porém, não
configura quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, máxime
porque a referida questão sequer foi objeto de controvérsia na presente
hipótese.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator